Tribunal: TJDFT
Processo: 0716197-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Bem de família. Penhora de direitos aquisitivos. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração e manteve a desconstituição de penhora sobre direitos aquisitivos de imóvel alegadamente protegido pela impenhorabilidade do bem de família. A agravante alegou existência de outros bens em nome do devedor e ausência de comprovação de moradia exclusiva.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se à possibilidade de reversão da desconstituição da penhora incidente sobre direitos aquisitivos/possessórios do imóvel indicado, afastando-se a proteção de impenhorabilidade por bem de família e, em razão da existência de outro bem, e se de menor valor utilizado como moradia
III. Razões de decidir
3. Os direitos aquisitivos podem ser penhorados, conforme o art. 835, XII, do CPC. Contudo, se recaírem sobre imóvel utilizado como moradia familiar, a proteção da Lei no 8.009/1990 se estende a esses direitos.
4. Admite-se que a impenhorabilidade atinge o bem de menor valor entre os utilizados como residência, salvo renúncia formal. No caso, comprovada a residência no imóvel penhorado, a proteção legal incide sobre ele, mesmo que exista outro imóvel vinculado ao devedor.
5. As provas nos autos indicam a efetiva moradia do executado no imóvel penhorado.
6. Não foi comprovado que o outro imóvel mencionado (lote rural de 27 hectares, objeto da dívida em execução) esteja em posse do executado ou que seja utilizado como residência, nem que o imóvel penhorado seja o de maior valor.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido. No mérito, desprovido.
_________